Tribunal: TJSP
Processo: 1004522-89.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato celebrado, determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e condenar a ré a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$8.000,00 – Insurgência da

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Fraude – Contratação indevida de crédito por terceiros – Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato celebrado, determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e condenar a ré a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$8.000,00 – Insurgência da demandada – Pretensão da requerida para que a ação seja julgada improcedente – Descabimento – Não comprovação, pela ré, de regularidade na contratação – Anulação do contrato e repetição em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário se revelam de rigor – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença equivalente a R$8.000,00 que se mostra suficiente no caso concreto – Juros de mora dos danos morais do evento danoso, Súmula 54 do E. STJ.– Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.